Tribunal: TJBA
Processo: 0001058-93.2013.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001058-93.2013.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OCIONE PEREIRA CARLOS DE SÃO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s): ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INADIMPLMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. REVELIA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Ocione Pereira Carlos de São Francisco do Conde contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Iaçu/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de Município, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora alegou ser credora de valores oriundos de três contratos administrativos celebrados com o ente municipal, relativos à execução de serviços de construção de casas populares, reformas de escolas municipais e obras civis, elétricas e de pintura em unidade de saúde. O juízo de origem, embora reconhecendo a existência formal dos contratos, concluiu pela insuficiência do acervo probatório para demonstrar o efetivo cumprimento do objeto contratual, destacando a ausência de medição, nota fiscal, fatura ou qualquer outro elemento apto a comprovar a prestação dos serviços. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a admissibilidade do recurso, diante das alegações de intempestividade e ausência de dialeticidade; (ii) se a revelia do Município autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; e (iii) se os contratos administrativos juntados aos autos, desacompanhados de prova da execução dos serviços, bastam para fundamentar condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos valores cobrados. III. Razões de decidir 1. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois, conforme certidão nos autos, a publicação da sentença ocorreu em 07/05/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 08/05/2025, com termo final em 28/05/2025, data em que foi protocolada a apelação. 2. Também não procede a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante impugnou, de forma objetiva e suficiente, o fundamento central da sentença, consistente na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. 3. No mérito, a revelia do ente público não conduz, por si só, à presunção material de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, especialmente em demanda que envolve pretensão condenatória contra a Fazenda Pública, impondo-se ao magistrado o exame do conjunto probatório e a observância das regras de distribuição do ônus da prova. 4. A celebração dos contratos administrativos restou demonstrada documentalmente. Contudo, a simples existência formal das avenças não comprova o adimplemento das obrigações assumidas pela contratada, sendo indispensável a demonstração da efetiva execução dos serviços, notadamente por meio de medições, notas fiscais, faturas, recibos, relatórios, fotografias, atestos ou outros elementos idôneos. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na prestação dos serviços contratados. A ausência de prova mínima da execução impede a procedência do pedido de cobrança, não sendo possível impor ao Município obrigação de pagamento fundada apenas nos instrumentos contratuais. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a condenação da Administração ao pagamento, ainda que o contrato seja nulo ou irregular, para evitar enriquecimento sem causa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço ou o fornecimento do bem. No caso, porém, inexiste comprovação do cumprimento do objeto contratual, circunstância que inviabiliza a pretensão deduzida. 7. Mantém-se, assim, a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A revelia da Fazenda Pública não dispensa a parte autora de comprovar o fato constitutivo do direito alegado em ação de cobrança fundada em contrato administrativo. 2. A juntada de instrumentos contratuais, sem prova da efetiva execução dos serviços, é insuficiente para amparar condenação do ente público ao pagamento dos valores cobrados. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração pressupõe demonstração concreta da prestação do serviço ou do fornecimento do bem.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001058-93.2013.8.05.0090, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA